Tribunal: TJMT
Processo: 1018318-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1018318-36.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prescrição]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS - CPF: 042.780.301-26 (ADVOGADO), ADEMILSON NERES LEAL - CPF: 704.021.001-07 (REQUERENTE), JUÍZO DA 6 VARA CRIMINAL CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONCURSO FORMAL DE CRIMES – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE QUE DEVE INCIDIR SOBRE CADA DELITO SEPARADAMENTE – INVIABILIDADE DA INCIDÊNCIA ISOLADA SOBRE O ACRÉSCIMO DECORRENTE DO CONCURSO DE CRIMES – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO – AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

A regra prevista no art. 119 do Código Penal não deve incidir sobre a exasperação da pena decorrente do concurso formal de crimes, mas em relação a cada pena fixada separadamente para os delitos perpetrados.

Não transcorrido o prazo prescricional entre os marcos interruptivos, inviável a declaração da extinção da punibilidade do agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal manejada por
Ademilson Neres Leal
contra a sentença condenatória proferida em seu desfavor, pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, incisos), por duas vezes, em concurso formal (CP, art. 70,
caput
), nos autos da ação penal n. 6322-20.2006.811.0042 – Código 85578, que tramitou na 6
a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Em síntese, o autor da presente ação alega
que a pena referente à fração de 1/3 aplicada para o concurso formal encontra-se prescrita, haja vista o disposto no art. 119 do Código Penal, especialmente diante da menoridade relativa do agente (CP, art. 115).

Diante de tais argumentos, requer a procedência da presente ação revisional para declarar a extinção da punibilidade unicamente no que tange à “
exasperação de 1/6 da pena aplicada ao crime de roubo majorado pelo concurso formal, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva ocorrida entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível, nos termos do que dispõe os art. 107, inciso V, art. 109, inciso V, art. 115 e art. 119 todos do CP e art. 621, inciso I, do CPP.
” (Id. 55741991,
sic
).

A ação foi instruída com os documentos de Id. 55741996, Id. 55741999, Id. 55744954 e Id. 55744955.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da ação e, subsidiariamente, pela
improcedência do pedido
(Id. 57551474).

Diante da ausência de comprovação do trânsito em julgado da sentença condenatória, determinei a emenda à inicial (Id. 67849480), providência que foi devidamente cumprida pelo requerente (Id. 68370984 e Id. 68370985).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça ratificou o parecer constante nos autos (Id. 70715961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da presente ação revisional, haja vista a ausência de comprovação do trânsito em julgado da sentença condenatória, providência que, entretanto, foi devidamente cumprida após a intimação do requerente, de modo que não há impedimento para a admissibilidade da ação.

Igualmente, s
em embargo das considerações tecidas pela cúpula ministerial em seu parecer, no sentido de que o pedido deve ser primeiramente formulado perante o Juízo das Execuções Penais, tratando-se de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não há óbice à apreciação do pleito, razão pela qual, presentes os pressupostos legais, admito a presente ação revisional.

Consoante relatado, o principal escopo do requerente é a declaração da extinção da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva, unicamente no tocante à fração aplicada ao concurso formal de crimes.

A princípio, convém esclarecer que o legislador brasileiro optou pela adoção do concurso formal, permitindo um tratamento benevolente ao agente que, com uma única ação, pratica dois ou mais delitos, justificado pela existência de uma culpabilidade unitária ou atenuada em relação àquele que pratica os mesmos crimes rompendo a fronteira da licitude em distintas ocasiões.

No entanto, importante destacar que o Código Penal brasileiro adotou a teoria pluralista, pois, em seu art. 70, refere-se à existência de dois ou mais crimes e admite a exasperação da pena, inclusive pela cumulação, no caso do concurso formal impróprio.

Ao justificar a inserção do parágrafo único do art. 70 do Código Penal, o item 57 da Exposição de Motivos da Parte Geral de 1984 indica a aceitação dessa premissa em determinada medida, afirmando que “
quem comete mais de um crime, com uma única ação, não pode sofrer pena mais grave do que a imposta ao agente que, reiteradamente, com mais de uma ação, comete os mesmos crimes
”.

Desse modo, no caso em apreço, o requerente praticou cinco crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, inciso I e II), mediante uma única ação, sobretudo porque lesou o patrimônio de cinco vítimas distintas, razão pela qual a pena foi exasperada em 1/3, isto é, em 1 ano e 10 meses de reclusão.

Neste ponto, impera consignar que, não obstante a magistrada sentenciante tenha promovido a dosimetria em relação a apenas um delito de roubo e, por fim, promovido a exasperação decorrente do concurso formal, técnica comumente utilizada na prática jurídica para evitar a repetição desnecessária de fundamentos, é certo que houve a fixação de cinco penas idênticas, a saber,
5 anos e 6 meses de reclusão
, e somente uma delas foi exasperada em razão do concurso formal de crimes, nos exatos termos do art. 70,
caput
, do Código Penal.

Assim, ao contrário do defendido pelo requerente na inicial revisional, a regra prevista no art. 119 do Código Penal não deve incidir sobre a exasperação da pena (1 ano e 10 meses), mas sobre cada pena fixada separadamente (5 anos e 6 meses).

Com efeito, da detida análise dos autos, verifico que os fatos ocorreram no dia
19.1.2005
(Id. 55741996, p. 3), a denúncia foi recebida no dia
3.8.2006
(Id. 55741999, p. 3) e a sentença foi prolatada/publicada no dia
9.12.2008
(Id. 55741999, p. 25), transitando a condenação em julgado no dia 25.5.2009 (Id. 68370985, p. 4).

Logo, considerando que para cada delito perpetrado foi fixada a pena de
5 anos de 6 meses de reclusão
que, nos termos do art. 109, inciso III, do Estatuto Penal, prescreve em 12 anos, e, no caso do requerente, em 6 anos (CP, art. 115), mostra-se totalmente inviável o acolhimento do pedido revisional, já que entre os marcos interruptivos não transcorreu o prazo previsto na lei penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo improcedente a revisional
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021